Tribunal: TJSP
Processo: 1019003-46.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Pretensão do réu de reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos – Descabimento – Hipótese em que houve a constatação pela perícia grafotécnica da falsificação de assinaturas – Impossibilidade de convalidar a contratação do empréstimo em razão do depósito, que pode

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Pretensão do réu de reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexigibilidade dos débitos – Descabimento – Hipótese em que houve a constatação pela perícia grafotécnica da falsificação de assinaturas – Impossibilidade de convalidar a contratação do empréstimo em razão do depósito, que pode ser feito à revelia da outra parte - Inexistência da relação jurídica contratual corretamente reconhecida - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – DANO MATERIAL - COMPENSAÇÃO – Alegação do réu de que seja afastada a restituição dos valores, pois teria agido em exercício regular do direito – Subsidiariamente, pleiteia a autorização da compensação de valores, com aqueles depositados em favor do autor - Cabimento do pedido subsidiário – Hipótese em que a inexigibilidade do débito referente ao empréstimo consignado não contratado não produzirá efeito algum, de modo que as partes devem ser restituídas ao "status quo ante" – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – DANO MORAL – Pretensão do réu de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Subsidiariamente, pretensão do réu de reduzir o valor da indenização – Descabimento – Má prestação de serviços demonstrada – Responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Dano moral configurado, decorrente da realização de descontos indevidos em folha – Valor da indenização arbitrado em R$ 5.500,00, que se mostra adequado para compensar o grau de transtorno experimentado pelo autor, além de compatível com o patamar adotado em outros casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUROS DE MORA – Pretensão do réu de fixação do termo inicial dos juros relacionados à indenização por dano moral desde o arbitramento - Descabimento – Juros moratórios que, em hipótese de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) – Sentença mantida, vedada a "reformatio in pejus" - RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.